Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717376-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: SAUDE COM SABOR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0723983-80.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Defiro o pedido de expedição de mandado de penhora de tantos bens, conforme decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença (ID 112571124). Lado outro, em que pese previsto no acordo homologado em juízo, indefiro o pedido para o despejo imediato da devedora, pois as medidas de coerção são prerrogativas exclusivas do Poder Judiciário, não podendo as partes convencionarem sobre elas. Expeça-se mandado de desocupação voluntária, em 15 dias. Sem êxito, expeça-se mandado de despejo. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Inconformada, a Agravante pede a reforma da r. decisão para o despejo compulsório ou, subsidiariamente, a expedição de mandado de desocupação voluntária, com a informação de que o oficial de justiça efetivará o despejo caso transcorrido o prazo de desocupação voluntária. Ocorre que o imóvel foi desocupado voluntariamente, conforme informação prestada pela Agravante (Id. 37105114). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora